Tribunal: TJDFT
Processo: 0710597-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO. DPVAT. PROVA PERICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. ENDEREÇO ANTIGO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A intimação pessoal da parte para o comparecimento à perícia médica, que visa à comprovação da sua invalidade permanente para fins de indenização pelo DPVAT, é essencial, sob pena de cerceamento de defesa, por se tratar de ato personalíssimo, que recai sobre o próprio pleiteante, não passível de ser praticado pelo advogado do autor. Precedentes.
2. Se a parte autora é intimada para atualizar seu endereço e há o cumprimento da respetiva ordem judicial, revela-se nula a intimação remetida pela serventia ao anterior domicílio, que culminou na sua ausência para realização de perícia médica designada pelo Juízo, consoante interpretação, a contrario sensu, do art. 274, parágrafo único, do CPC.
3. Registra-se que a sentença recorrida julgou improcedente o pedido inicial, de indenização suplementar por acidente de trânsito, por ausência de prova da invalidez permanente. Assim, conclui-se pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.